Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSENCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA JUDICIAL DEFICITÁRIA. ELEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO NÃO DEVIDAMENTE CORROBORADOS EM JUÍZO. IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que impronunciou os acusados pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP), ocorrido em 17/04/2022.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para a pronúncia dos acusados como incursos no crime de homicídio qualificado.
III. Razões de decidir:
3. O Ministério Público sustenta que o depoimento da testemunha sigilosa, que acompanhou os fatos por câmeras de segurança e reconheceu as vozes dos acusados, seria suficiente para a pronúncia dos acusados, todavia, os elementos indiciários não foram ratificados por prova judicial direta, sendo insuficientes para a pronúncia.
4. No caso, a única testemunha que indicou os acusados como coautores baseou-se exclusivamente no reconhecimento de vozes, sem presenciar diretamente os disparos ou identificar os autores, ademais, as mídias anexadas aos autos não permitem a identificação dos autores dos disparos, tampouco houve perícia técnica nos áudios para confirmar a identidade das vozes, e, ainda, os demais depoimentos judiciais não foram suficientes para corroborar a versão da testemunha sigilosa.
5. A jurisprudência do TJDFT, STF e STJ reforça que a pronúncia exige indícios suficientes de autoria, não se admitindo conjecturas ou prova exclusivamente inquisitorial como fundamento.
6. A ausência de prova judicializada segura impede a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.